Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PANDEMIA. CASO FORTUITO EXTERNO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBENCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, há relação de consumo, segundo dogmática dos arts. 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A pandemia de COVID-19 por si só, não pode ser alegada de forma meramente abstrata como salvo-conduto para descumprimento do prazo contratual. No caso, competiria à requerida a prova das dificuldades que teriam advindo especificamente de tais fatos, juntando aos autos documentos e provas que corroborem o impacto direto nas obras relacionadas, ônus que não se desincumbiu.
3. O atraso na entrega do imóvel, sendo injustificável, enseja a resolução do contrato com a restituição integral das parcelas pagas, conforme dispõe a Súmula 543 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
4. Sendo a motivação da dissolução contratual de responsabilidade exclusiva da empresa empreendedora, não cabe retenção de valores por parte desta.
5. A rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora atrai a aplicação dos juros a contar da citação, com amparo no art. 405 do Código Civil.
6. Nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Na hipótese, deve ser mantida a distribuição realizada pelo juízo de primeiro grau, 80% para o requerido e 20% para os requerentes.
7. Recurso conhecido e não provido.